Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-10.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TÍTULO NOMINAL – ENDOSSO - CESSÃO DE CRÉDITO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Ação monitória embasada em 01 cheque emitido e não pago - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – III – Endosso que é o ato cambiário

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TÍTULO NOMINAL – ENDOSSO - CESSÃO DE CRÉDITO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Ação monitória embasada em 01 cheque emitido e não pago - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – III – Endosso que é o ato cambiário pelo qual o credor do título de crédito transmite seus direitos a outrem – Endosso que pode ser feito em preto ou em branco, sempre se exigindo a assinatura do endossante ou de um mandatário com poderes especiais, no verso do título ou numa folha de alongamento - Inteligência dos arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/1985 – Hipótese em que o cheque não foi regularmente endossado em favor da autora – Cheque que não possui a identificação da assinatura da beneficiária, que teria figurado na qualidade de endossante, seja no seu verso, seja numa folha de alongamento – Mera rubrica lançada no verso do título que não identifica quem a lançou, não podendo ser considerada como suficiente para o endosso do título – Ausente, ainda, a comprovação da cessão de crédito do título – Mera tradição que é insuficiente para fazer prova neste sentido – Precedentes deste E. TJ – Ação improcedente - Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".